Tribunal: TJBA
Processo: 0501557-02.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501557-02.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY BITTENCOURT , CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

APELADO: CISLENE VIEIRA DA TRINDADE

Advogado(s)
:
MARCIA DOS REIS

SR09/CA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCÊNDIO RESIDENCIAL. PRECARIEDADE DA REDE ELÉTRICA SOB RESPONSABILIDADE DA COELBA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. APELADA QUE COMPROVA A VEROSSIMILHANÇA DE SUA VERSÃO DOS FATOS. DANO MATERIAL EM RAZÃO DO PREJUÍZO DERIVADO DO INCÊNDIO QUE ENGLOBA NÃO SÓ OS BENS DESTRUÍDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, ANTE O FLAGRANTE TRANSTORNO GERADO DECORRENTE DO INCÊNDIO. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Cumpre salientar que a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em saber se deve ser imputada responsabilidade civil à Apelante em face da suposta ilegalidade.

2. No caso em comento, o recurso interposto pela COELBA argumenta que o incêndio ocorreu no interior da unidade consumidora, refutando qualquer alegação de interferência da rede externa. A empresa sustenta que, no caso de um curto-circuito na rede elétrica externa, um dos primeiros equipamentos afetados seria o aparelho de medição (medidor), ou seja, antes mesmo do quadro de distribuição (disjuntores). Por sua vez, a defesa da Apelada fundamenta-se na alegação de que a Apelada busca indenização por danos materiais e morais em decorrência do incêndio que teve início após um “pico de energia – sobrecarga” e que consumiu sua residência, destruindo todos os seus pertences, inclusive seu animal de estimação.

3. Desde já, ressalto a existência de oitiva de testemunhas que estavam no local. Uma dessas testemunhas é João Paulo Santos da Paixão, que se manifestou em Termo de Audiência, conforme ID 376358205. Adicionalmente, a segunda testemunha da Apelada, o Sr. Elias Santana da Silva (ID 376358205).

4. Destaca-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a exclusiva responsabilidade do consumidor ou de terceiro, única forma de excluir a sua responsabilidade, conforme prevê a legislação consumerista. Ademais, o documento ID 65205840 refere-se a uma lista de assinaturas de vizinhos e moradores, confirmando que houve efetivamente uma queda de energia elétrica e que o motivo do incêndio foi um curto-circuito na rede pública de energia. Registra-se que, o documento ID 65205839 é um Boletim de Ocorrência datado em 19/01/2015, no qual a Apelada relata o incêndio ocorrido na data de 18/01/2015, detalhando os danos materiais.

5. Portanto, após uma análise minuciosa dos autos, concluo que a sentença de primeira instância foi acertada ao determinar que a Apelante indenize a Apelada pelos danos materiais e morais decorrentes da situação vivenciada.

6.
In casu
, em relação aos danos morais se mostra adequado e proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto fixar a indenização.
Diante do exposto, diante da inserção de dados da recorrente Diante do exposto, mantenha-se a condenação de danos materiais no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) e condene-se, ainda, ao pagamento de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da fixação, pelo INPC.

7.
Por fim, em observância ao artigo 85, §§ 2º e 11 do CPC, majora-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

8. SENTENÇA MANTIDA. APELO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
0501557-02.2018.8.05.0201
, em que são apelante e apelado, respectivamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e

CISLENE VIEIRA DA TRINDADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
interposto para manter a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA